Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS À INICIAL DETERMINADA PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REQUISITOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVISTOS NO ART. 524 CUMPRIDOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Imperiosa a cassação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, quando se vislumbram cumpridos os requisitos da petição inicial de cumprimento de sentença e, por outro lado, quando o juízo exige a juntada de documentos que parecem não se relacionar ao objeto da lide principal nem pressuposto essencial para o início da fase constritiva.
2. Sendo destacado pelo autor apelante que os documentos solicitados não se encontram acostados nos autos do processo principal que ora se pretende a execução, nada impede, em atenção do princípio da cooperação, que o juízo singular exponha as razões de tal exigência ou, até mesmo, determine as diligências necessárias para a sua obtenção, sendo certo que o princípio em questão se aplica também à fase executiva.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.